Tribunal: STF
Processo: RE 1251255
Classe: RE
Órgão julgador: RICARDO LEWANDOWSKI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-04-02
Data de publicação: 2020-04-02

Ementa:

Inteiro teor:
Trata-se de recurso extraordinário interposto em face de acórdão proferido pelo Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo – TJSP, assim ementado:
    “Agravo em Execução – Extinção da pena de multa após cumprimento da pena corporal e sua inscrição na Dívida Ativa do Estado – Uniformização de Jurisprudência – Tema n° 931 de Recurso Repetitivo, do E. Superior Tribunal de Justiça (Recurso Especial n. 1.519.777 - SP). Havendo condenação à pena privativa de liberdade e multa, o inadimplemento desta não obsta a extinção da punibilidade se cumprida a primeira. A redação dada pela Lei 9.268/96 ao artigo 51 do C. Penal, tornando a pena de multa 'dívida de valor', retirou da pena de multa o condão de constranger o direito de locomoção. Proibição de 'prisão por dívida' contida no art. 50, LXVII, da Constituição da República e art. 7°, item 7, da Convenção Americana sobre Direitos Humanos Pacto de San José da Costa Rica, cujo texto estabelece que 'ninguém deve ser detido por dívida'. Agravo desprovido” (pág. 105 do doc. eletrônico 1).
    Neste RE, interposto com base no art. 102, III, a, da Constituição Federal, alega-se violação do art. 5°, XLVI, c, da mesma Carta. Sustenta-se que a multa é uma espécie de sanção criminal e, como tal, não perdeu o caráter penal com a atual redação do art. 51 do Código Penal, conferida pela Lei 9.268/1996. Afirma-se que a punibilidade não pode ser extinta enquanto a pena de multa não for paga (págs. 113-134 do doc. eletrônico 2). 
    A pretensão recursal não merece acolhida. 
    Verifico que o acórdão recorrido decidiu a questão posta nos autos com fundamento na interpretação da legislação infraconstitucional pertinente (Código Penal e Provimento 51/2016 da Corregedoria Geral da Justiça do TJSP). A afronta à Constituição, se ocorrente, seria indireta. Incabível, portanto, o recurso extraordinário. Por oportuno, transcrevo as ementas dos julgados abaixo:
    “Agravo regimental em recurso extraordinário. Matéria criminal. Extinção da punibilidade pelo cumprimento da pena privativa de liberdade ou restritiva de direitos. Não pagamento da pena de multa. Alegada ofensa ao art. 5º, inciso XLVI, alínea c, CF/88. Ofensa reflexa à Constituição. Precedentes. Agravo regimental não provido. 1. O Tribunal a quo, ao decidir a questão, se ateve ao exame da legislação infraconstitucional. Portanto, a alegada transgressão ao art. 5º, inciso XLVI, alínea c, da Constituição, se ocorresse, seria indireta ou reflexa, o que não enseja recurso extraordinário. 2. Agravo regimental a que se nega provimento” (RE 1.094.079-AgR/SP, Rel. Min. Dias Toffoli).
    “Agravo regimental em recurso extraordinário. 2. Penal. Pena de multa. 3. Lei 9.268/1996, que deu nova redação ao artigo 51 do Código Penal, regula a forma como a pena de multa deve ser cumprida, sem lhe retirar o caráter de apenação criminal. 4. Conteúdo normativo da alínea c, inciso XLVI, da CF/1988 inalterado. 5. Ofensa reflexa. Matéria infraconstitucional. 6. Precedentes. 7. Agravo regimental a que se nega provimento” (RE 1.023.356-AgR/SP, Rel.  Min. Gilmar Mendes).
    “AGRAVO INTERNO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. PENAL E PROCESSUAL PENAL. EXECUÇÃO PENAL. INADIMPLEMENTO DA PENA DE MULTA APLICADA CUMULATIVAMENTE À PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE. EXTINÇÃO DA PUNIBILIDADE. CARÁTER DA PENA DE MULTA. ALEGADA VIOLAÇÃO AO ARTIGO 5º, XLVI, C, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. MATÉRIA DE ÍNDOLE INFRACONSTITUCIONAL. OFENSA REFLEXA. CAPACIDADE ECONÔMICA PARA PAGAMENTO DA MULTA. NECESSIDADE DE REVOLVIMENTO DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA 279 DO STF. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO” (RE 1.127.241-AgR/SP, Rel. Min. Luiz Fux).
    “PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. PRELIMINAR DE REPERCUSSÃO GERAL. FUNDAMENTAÇÃO INSUFICIENTE. ÔNUS DA PARTE RECORRENTE. PENA DE MULTA. ART. 51 DO CÓDIGO PENAL. MATÉRIA INFRACONSTITUCIONAL. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO” (ARE 877.777-AgR/DF, Rel. Min. Teori Zavascki).
    Isso posto, nego seguimento ao recurso (art. 21, § 1°, do RISTF). 
    Publique-se.
    Brasília, 2 de abril de 2020.
Ministro Ricardo Lewandowski
Relator